Tribunal: TJMT
Processo: 0011800-11.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011800-11.2015.8.11.0004
RECORRENTE: N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
RECORRIDO: PABLO YURI ALVES SANTANA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (id 90455954), interposto por N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 47892487):
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE – OCORRÊNCIA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA POR MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO (SUPERMERCADO) – ESMAGAMENTO E AMPUTAÇÃO DE DEDO DO PÉ – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PELA EMPRESA CAUSADORA DO ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DANDO AMPLA QUITAÇÃO - PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 MAIS OS GASTOS MÉDICO HOSPITALARES E DELES DERIVADOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PAIS DA VÍTIMA CONFIGURADA – CREDIBILIDADE DA TESE DE PRESSÃO PARA ASSINATURA DO TERMO – ACORDO QUE NÃO REPARA OS DANOS CAUSADOS – REFORMA DA SENTENÇA – NECESSIDADE – IMPERIOSA CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – UTILIZAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de indenização por acidente ocorrido dentro de estabelecimento comercial, demonstrando-se a falha na prestação de serviços da empresa. É inviável o decreto de improcedência da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e por danos morais e estéticos, com base única em transação extrajudicial, dando quitação ampla e geral, mormente quanto o acordo não reflete de maneira justa os ressarcimentos necessários, eis que apenas foi paga a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os gastos médicos, conforme os termos do acordo, quando a vítima sofreu dano moral relevante e estético permanente (amputação de dedo do pé), devendo-se, portanto, dar credibilidade à tese de que os Autores/Apelantes foram forçados a assinar o documento, sob pena de cessarem as assistências médicas em face da filha acidentada. Incide a título de danos morais e estéticos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Sumula n. 362 do STJ). Deve ser julgado improcedente o pedido concernente aos danos materiais e lucros cessantes quando não demonstrados que eles são devidos.
(TJ-MT - AC: 00118001120158110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)
Opostos embargos de declaração (id 51757960), estes foram rejeitados (id 87375467).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Pablo Yuri Alves Santana e outros, que deu provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com o abatimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) recebida em face do acordo firmado entre as partes, e julgar improcedente o pedido referente ao dano material.
A recorrente alega a violação ao artigo 489, §1o, do CPC, ao argumento de que “(...) no caso em tela houve omissão quanto ao pedido da Recorrente, qual seja, falta de interesse processual, visto que após a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, houve a perda do objeto da ação. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 329 do CPC, sob a alegação de que houve julgamento extra petita, porquanto “(...) se o acordo não foi noticiado na inicial, tampouco discutido em fase instrutória, não podem os Apelantes tampouco o MP, somente em sede de apelação adentrar ao mérito de validade ou não do acordo, pois é patente JULGAMENTO EXTRA PETITA (...)”.
Afirma que o julgamento se deu em desacordo com a jurisprudência dos tribunais, pois “(...) os julgados que se valeram os nobres julgadores não condizem com a realidade destes autos, devendo os julgadores aterem-se às jurisprudências que condizem com os fatos apresentados nestes autos. (...)”.
Alega que os valores fixados a título de danos estéticos e morais se afiguram exorbitantes a não atendem ao princípio da razoabilidade.
Recurso tempestivo (id 90579950) e preparado (id 90618486).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 91489969).
Contrarrazões apresentadas (id 93034478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 489, §1o, do CPC. Inexistência de omissão
A recorrente aponta a ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto à alegada falta de interesse processual dos recorridos, diante da celebração do acordo extrajudicial.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, consignando que:
“(...) o acordo é plenamente possível de revisão, a fim de se evitar descalabros jurídicos, notadamente quando perpetrados em face de parte gritantemente hipossuficiente, sendo a parte vulnerável exposta ao arbítrio injusto da parte dominante.
O interesse é da mesma forma evidente. E a análise restritiva acerca do documento que se pretende homologar como acordo, a fim de equilibrar as relações existentes, da mesma forma, é crucial. (...)”. (id 85871955)
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 489, §1o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a recorrente alega a violação ao artigo 329 do CPC, ao argumento de que não há que se falar em reconhecimento de nulidade do acordo extrajudicial em questão, pois “(...) se o acordo não foi noticiado na inicial, tampouco discutido em fase instrutória, não podem os Apelantes tampouco o MP, somente em sede de apelação adentrar ao mérito de validade ou não do acordo, pois é patente JULGAMENTO EXTRA PETITA (...)”.
Sobre a questão, a câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos:
“(...) Com essas considerações, conclui-se que apenas a utilização do acordo, com o termo de quitação total de quaisquer débitos, não se mostra suficiente à ilidir a alegação de vício de consentimento, frise-se, eis que é notória a hipossuficiência das partes Autoras que representam a criança, vitima do acidente.
Portanto, a meu viso, não é o caso de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização, pois apesar de se reconhecer o acordo firmado, não há a viabilidade, no caso, de se dar quitação geral. (...)” (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram o fundamento adotado na decisão, qual seja, a de que embora reconhecida a sua validade, o acordo firmado entre as partes não deu quitação total dos débitos, diante dos danos sofridos em decorrência do acidente.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal a ausência da exata identificação do dispositivo legal supostamente violado caracteriza deficiência de fundamentação e torna prejudicada a análise da controvérsia.
Nesse sentido, eis o julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a recorrente alega que o entendimento adotado no acórdão está em desacordo com a jurisprudência dos tribunais, pois “(...) os julgados que se valeram os nobres julgadores não condizem com a realidade destes autos, devendo os julgadores aterem-se às jurisprudências que condizem com os fatos apresentados nestes autos. (...)”.
Sustenta, ainda, que os valores fixados a título de danos estéticos e morais se afiguram exorbitantes a não atendem ao princípio da razoabilidade.
Contudo, quanto às referidas questões, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
A partir dessa premissa, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça